Tribunal: STF
Processo: RE 1558176
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):



“Loteamento - Ação declaratória - Associação de moradores - Cobrança de taxas associativas, de conservação e manutenção - Caso em que a autora notificou a ré da intenção de não permanecer associada - Impossibilidade de rateio entre os proprietários não associados - Questão pacificada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Ação julgada procedente - Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3°, I e 5°, XX, 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Ademais, alega-se que, apesar do requerimento de desassociação dos recorrentes, estes não estão isentos do dever de contribuir com os rateios oriundos dos benefícios usufruídos direta e indiretamente, tendo em vista estarem cientes da obrigação na aquisição do imóvel (eDOC 20, p. 45). 



    Em 01.08.2018, o Tribunal de Origem determinou suspensão do recurso extraordinário até a resolução do tema 492 do STF .



    Em 21.10.2019, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP afastou a suspensão do processo, por entender que o acórdão recorrido aborda a questão sob enfoque distinto do Tema 492 da repercussão geral, admitindo o recurso extraordinário (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 13, p. 3-5):



    Ao que consta dos autos, a autora, em 22/10/2014, através de instrumento particular com força de escritura pública passou a ser proprietária do imóvel descrito na matrícula de n° 70.894, no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cotia/SP (fls. 22/23), e que em 16/12/2015 foi enviada à Associação uma notificação extrajudicial com o fim de comunicar a sua retirada do quadro de associados, por motivo de descontentamento com os serviços prestados, além de ser requerida a interrupção do envio de cobranças (fls. 24/25). 



    O juízo monocrático não acolheu a pretensão inaugural, por entender como lícito o rateio das cobranças uma vez que os serviços oferecidos pela ré beneficiam a todos os proprietários do loteamento. 



    As cobranças tem por fundamento o rateio de despesas por serviços prestados aos proprietários e moradores do loteamento. 



    Porém, é conhecido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, vazada nos seguintes termos: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"; ressaltado ser "(...) defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais (...)" (REsp. 1439163/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Was Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11/03/2015, DJe 22/05/2015; REsp. 1280871/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Was Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11/03/2015, DJe 22/05/2015).



    Deste modo, não é possível a cobrança de taxas de associação de adquirentes de imóveis não associados, desfiliados, ou que àquelas não anuíram. 



    No caso, evidente que a autora era filiada à ré, ainda que tacitamente, vez que durante meses efetuou o pagamento das taxas de manutenção e conservação do loteamento, como declarado na exordial. 



    De outro lado, a autora manifestou expressamente a sua intenção de desfiliação do quadro de associados, e referida notificação, juntada a fls. 24/25, foi recebida em 18/12/2015 pela advogada da ré, Maria de Fátima F. de Freitas constituída na procuração de fls. 48. 



    Diante da inequívoca ciência não se justifica a manutenção da autora como associada, sendo ilícita, e portanto inexigível, a cobrança de valores pelos serviços prestados em data posterior à desfiliação. 



    Anote-se que a condição de sócio não deve ser compulsória (CF — art. 5°, XX).



    (...)



    A ação, portanto, fica julgada procedente, para declarar se inexigível, em face da autora, a cobrança de taxas de conservação e manutenção do loteamento a partir de 18/12/2015, data que a autora se desvinculou do quadro de associados, invertidos os encargos da sucumbência.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso. “



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação –art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Nota-se, portanto, que o entendimento exarado pelo Colegiado local está em acordo com a orientação do STF sobre o tema.



    Depreende-se desses fundamentos que a conclusão a que chegou o Tribunal a quo converge da jurisprudência específica deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE-RG 695.911, Tema 492 da sistemática da repercussão geral, a qual não faz distinção, para fins de proteção constitucional, entre o direito de associação e o direito de se desassociar.



    Ademais, para se concluir como pretende o ora Recorrente que “ao adquirir o bem tinha conhecimento de que estava comprando imóvel que faz parte de loteamento, por força da matrícula e estatuto” (eDOC 20, p. 85), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1336620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente